Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745547-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AMANCIO RUFINO DE MELLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 252355495 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por AMANCIO RUFINO DE MELLO, que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente, sob pena de multa. Afirma, em suma, que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça; que a parte agravada autorizou inequivocamente o débito dos valores contratados em conta corrente; que deve ser observada a autonomia privada e o pacta sunt servanda; que a revisão contratual é excepcional; que a licitude dos descontos foi reconhecida no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da gratuidade de justiça e com a revogação da suspensão de descontos. Custas recolhidas (ID 77464849). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o excerto da decisão agravada que deferiu a gratuidade de justiça não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que o inciso V do mencionado dispositivo é claro ao admitir o agravo nas hipóteses de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça” ou de “acolhimento do pedido de sua revogação”, não abrangendo a hipótese de concessão da gratuidade de justiça. Além disso, o artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe que “contra a decisão de que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento”, excluindo a hipótese de concessão. Essa Corte já decidiu que “ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que concedeu aos agravados à gratuidade de justiça” (Acórdão 1662349, 07305206120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na imediata análise da questão da gratuidade de justiça deferida à parte agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaque-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - Tema 1.085). Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. Todavia, a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, dispõe que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no citado Tema 1.085, estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. A Resolução n. 4.790/20 prevê que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Assim, a possibilidade de cancelamento da autorização de desconto anteriormente concedido foi instituída pela autoridade competente. Em consonância com a regulação da matéria, esta Turma Cível já decidiu que: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Banco agravante recorre de decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos automáticos de contratos bancários em conta corrente da autora, após revogação expressa da autorização para débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: I – Saber se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão de débitos automáticos. II – Verificar a legalidade da revogação da autorização e a obrigação do banco de cessar os descontos após o pedido da correntista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente do reconhecimento da dívida. 4. O STJ, no Tema 1085, admite descontos em conta apenas enquanto houver autorização expressa e vigente. 5. Revogada a autorização, cabe ao banco cessar os descontos e utilizar meios ordinários de cobrança, sob pena de ilegalidade. 6. Comprovado o pedido de cancelamento dos descontos e mantida a cobrança, demonstram-se os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano à subsistência da agravada. 7. A jurisprudência do TJDFT reforça a ilegalidade de débitos realizados após a revogação e valida a multa pelo descumprimento da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que suspendeu os descontos automáticos por ausência de autorização vigente. Tese de julgamento: “A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade.” (Acórdão 2041895, 0723031-65.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Por outro lado, não se vislumbra o risco de dano à parte agravante, que poderá exercer a cobrança dos valores contratados. Ademais, na hipótese de improcedência do pedido, fica autorizada a cobrança nos moldes anteriores ao ajuizamento da ação. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora